Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Nos termos do art. 10 do CPC, de modo a subsidiar o pedido de tutela de urgência de ID 24952616, no qual se postula a suspensão do cumprimento da decisão que antecipou a tutela recursal, frise-se, antes do julgamento do mérito do Agravo Interno, justifique o postulante, no prazo de 5 (cinco) dias, a origem dos depósitos periódicos em conta efetuados por “PEDROSO E MARTIS TR”, bem como se esses persistem nos meses do corrente ano, uma vez que podem ser indicativos de recebimento de valores além do soldo declarado em juízo, apontado como única fonte de renda pelo devedor.